Tribunal: STF
Processo: ARE 1563743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - Mandado de segurança — Escrivão de Polícia — Pedido de Aposentadoria Especial, na forma das Leis Complementares Federais n. 51/85 e 144/14, EC n. 41/2003 e tese firmada no tema 21 IRDR, com direito à integralidade e paridade. Em 06/03/2020, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n? 49/20 e a Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, que modificaram o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado. Destaca-se a regra de transição prevista no $6º do art. 12, da LCE nº. 1.354/2020, que trata do servidor integrante das carreiras da policial civil. Quando sobreveio a ECE n. 49/20 e a LCE n. 1.354/20, a parte impetrante não havia preenchido os requisitos para aposentadoria especial de acordo com a LCF n. 51/85. Portanto, apenas completou os requisitos do diploma federal quando já estava em vigor a nova legislação estadual, que se aplica ao seu caso, visto que se trata de lei posterior e especial. Verifica-se, então, que o impetrante não atende ao requisito etário (idade mínima de 53 anos para homens), exigida pelo $6º, do art. 12, da LCE n. 1.354/20. Por tais razóes, a parte impetrante nào possui o alegado direito líquido e certo. Sentença mantida — Recurso desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, da Emenda Constitucional nº 41/03; 3º, da Emenda Constitucional nº 47/05; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente